Tribunal: STF
Processo: ARE 1409574
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



     “REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. PLEITO DE CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. ART. 621, I, DO CPP. INADMISSIBILIDADE. REPRIMENDA BASILAR E DEFINITIVA JÁ FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL DESDE A SENTENÇA. TESE JÁ DISCUTIDA E NÃO CONHECIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE AGIR. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO A SER REPARADO. HIPÓTESES RESTRITAS DE CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. PRECEDENTES STJ. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 



    1. Cuida-se de Revisão Criminal contra acórdão confirmatório da sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0000077-16.2003.8.05.0090, que condenou o Réu Dionisio da Silva pela prática do delito tipificado no art. 121, caput, do Código Penal, à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, édito que transitou em julgado em 18/10/2017.



    2. O Réu pretende rescindir a condenação, com a declaração de nulidade da dosimetria, sem, contudo, fazer pedido certo e determinado nesse sentido, registre-se.



    3. Analisando a documentação carreada aos autos, verifica-se que o acórdão que negou provimento à Apelação interposta (Id 13707554), à época, pelo Revisionando, confirmou a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, sequer conhecendo a irresignação pautada pela suposta nulidade da dosimetria, por ausência de interesse de agir, uma vez que a pena foi aplicada no mínimo legal desde a sentença.



    4. In casu, verifica-se que o não conhecimento da presente ação é medida que se impõe, uma vez que ausentes os requisitos de admissibilidade exigidos em lei para o manejo da Revisão Criminal, especificamente no que tange a ausência do interesse de agir.



    5. Vê-se, da leitura do acórdão (acordão ID 13707554), que a pena definitiva do Requerente foi fixada no mínimo legal e que não houve qualquer incidência de causas de diminuição na terceira fase, de modo que não há que se falar em erro de dosimetria ou mesmo contrariedade ao texto de lei, não estando presente a manifesta ilegalidade apta a atrair o pleito de desconstituição da coisa julgada.



    6. Tem-se que o reexame da dosimetria da pena em sede de revisão criminal constitui hipótese excepcional, sendo admitido em casos de manifesta ilegalidade. Entretanto, este não é o caso dos autos, haja vista que o Requerente, pretende, através desta ação, repetir a mesma fundamentação e discussão do recurso de apelação, que sequer foi conhecido neste ponto, por ausência de interesse de agir.



    7. Clarividente, portanto, que a presente Revisão Criminal se trata, em verdade, de mera reiteração dos fundamentos de apelação anteriormente interposta e não conhecida, o que é inadmitido em sede de Revisão Criminal. Em outras palavras, o referido pedido não encontra respaldo no quanto disposto no art. 621 do CPP.



    8. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é assente quanto ao cabimento restrito da revisão criminal no que se refere à dosimetria da pena, somente possível quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena, ou, na ocorrência de flagrante ilegalidade, o que não é a hipótese dos autos. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA, NA ESTEIRA DO PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ” (págs. 1 e 2 do documento eletrônico 6 - grifei).



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados(documento eletrônico 12).



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a , da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 93, IX, da mesma Carta (documento eletrônico 16). 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Observo que o agravo não impugnou os fundamentos da decisão agravada referentes ao fundamento da inaplicabilidade do paradigma (tema 339 da Repercussão Geral). 



    De fato, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.228.198-AgR-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, grifei).



    Na mesma linha, aponto as seguintes decisões: ARE 887.116-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 897.307-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 911.256-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 752.372-AgR/MG, de minha relatoria.



     Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator